Tribunal: TJES
Processo: 5000385-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000385-58.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTHER NUNES RAMOS e outros
AGRAVADO: SAMIR DE MORAES RAMOS e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. DECISÃO QUE ENTENDEU PELA IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. REFORMADA. DIREITO TRANSMISSÍVEL QUE OSTENTA CONTEÚDO ECONÔMICO.

RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
.

1
)
Trata-se de agravo interposto contra decisão que, em processo de inventário e partilha, entendeu pela impossibilidade da partilha de direitos possessórios, sob o fundamento de que faltaria efetividade ao inventário e, por conseguinte, interesse de agir.

2)
A posse é direito dotado de expressão econômica, que se origina de circunstância fática - qual seja, o exercício de poderes inerentes à propriedade. Sendo, pois, direito dotado de inegável conteúdo econômico, integra o patrimônio do falecido e se transmite a seus herdeiros por expressa disposição legal.

3
)
O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de ser plenamente possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes ao falecido e que não se encontram devidamente escriturados. Precedentes.

4
)
Não se há de cogitar em carência de interesse de agir, eis que a partilha atenderá a finalidade de resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados.

5
)
No entender desta c. Câmara Cível, o inventário é mecanismo útil, adequado e necessário para viabilizar a partilha do patrimônio deixado pelo extinto, não havendo, outrossim, qualquer outra circunstância que demonstre a ausência ou macule o interesse de agir no feito de origem.

6
)
Agravo de instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Esther Nunes Ramos
e
Marilza Ramos Miranda

contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra (id 4108335) que, no processo de
inventário e partilha
em relação aos bens deixados por
Álvaro Ramos
(nº 5010833-77.2022.8.08.0048), entendeu pela impossibilidade da partilha de direitos possessórios, sob o fundamento de que faltaria efetividade ao inventário e, por conseguinte, interesse de agir.

Em suas razões recursais (id 4107933), as agravantes argumentam que deve ser reconhecida a autonomia entre o direito de propriedade e o direito de posse, assim como a expressão econômica do direito possessório como objeto lícito de partilha entre os herdeiros, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. Conforme explicitado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a Instância Primeva, no caso vertente, considerou que a sucessão de direitos possessórios independe de inventário, de modo que tal pedido carece de interesse de agir, visto que os herdeiros já podem exercer todos os direitos decorrentes da posse, independentemente de apreciação do juízo sucessório.

Sobre o tema, é cediço que, no ordenamento jurídico brasileiro, todo o acervo patrimonial do falecido é transmitido a seus herdeiros no exato momento da morte. Trata-se de ficção jurídica – intitulada princípio de
saisine
(art. 1.748, do CC/02
1
) – que norteia toda a questão sucessória, com implicações sobre o direito material e processual.
In verbis
:

“No momento da morte ocorre a sucessão hereditária. O acervo patrimonial do falecido transmite-se aos herdeiros, independentemente de qualquer formalidade (CC 1.984). Isto decorre do chamado princípio de
saisine
, palavra de origem francesa que significa agarrar, prender, apoderar-se. Claro que este princípio consagra uma ficção: a imediata transferência de pleno direito dos bens do falecido para os seus herdeiros quando da abertura da sucessão. [...] São inegáveis as vantagens da adoção do princípio de
saisine
: evita o estado de acefalia do patrimônio, a jazer sem titular; dispensa a ficção jurídica de emprestar personalidade jurídica ao espólio; propicia a qualquer herdeiro o manejo das ações possessórias. Essa construção jurídica justifica-se porque a existência da pessoa natural termina com a morte (CC 6º), deixando de ser sujeito de direitos e obrigações. Como a titularidade patrimonial não admite solução de continuidade, os bens não podem ficar sem dono um minuto sequer” (DIAS, Maria Berenice.
Manual das sucessões.
2 ed. São Paulo: RT. 2011. p. 107).

Volvendo os olhos ao caso
sub examine
e tendo como premissa a
saisine
, é induvidoso que a posse outrora exercida pelo falecido
Álvaro Ramos

foi transmitida a seus herdeiros por ocasião de seu passamento, fazendo exsurgir entre eles um estado de comunhão: todos assumiram a posse de todos os imóveis outrora ocupados. Aliás, o Digesto Civilista cuida de clarificar que a posse é transmitida aos descendentes com os mesmos caracteres que o
de cujus
ostentava:

Art. 1.206. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres.

A toda evidência, e rogando vênia ao culto magistrado, tenho que a posse é direito dotado de expressão econômica, que se origina de circunstância fática (qual seja: o exercício de poderes inerentes à propriedade). Sendo, pois, direito dotado de inegável conteúdo econômico, a posse integra o patrimônio do falecido e se transmite a seus herdeiros por expressa disposição legal. Nessa toada – havendo patrimônio transmitido aos herdeiros – o inventário
2
é o mecanismo processual capaz de viabilizar a divisão da herança.

Seguindo essa linha de intelecção, ao contrário do consignado na decisão agravada, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de ser plenamente possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes ao falecido e que não se encontram devidamente escriturados. Destarte, “
diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados
” (REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

De fato, não se há de cogitar em carência de interesse de agir, eis que a partilha atenderá a finalidade de resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DIREITOS POSSESSÓRIOS. PARTILHA. POSSIBILIDADE. 1. Os direitos de posse sobre bens imóveis podem ser partilhados em ação de inventário. Inteligência do art. 620, IV, "g", do CPC e dos arts. 1.206 e 1.784 do CC. 2. Não havendo controvérsia de que o bem em questão estava na posse do de cujus quando da abertura da sucessão, possível sua inclusão no plano de partilha. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70074402884, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 14/09/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. PARTILHA. DIREITO DE POSSE. IMÓVEL. De acordo com o art. 620, IV, "g", do CPC, é possível a partilha dos direitos de posse sobre imóvel. A herança se transmite imediatamente aos herdeiros, aí compreendida a propriedade ou a posse de bens imóveis (arts. 1.206 e 1.784 do CC). Caso em que o único bem a partilhar é o direito possessório do bem arrolado no inventário e não há controvérsia quanto à posse da falecida. RECURSO PROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70075117929, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 08/09/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – JUÍZO AGRAVADO QUE DETERMINOU A INCLUSÃO, NO PLANO DE PARTILHA, DOS DIREITOS SOBRE O IMÓVEL ARRENDADO EM RAZÃO DE APRESENTAR CONTEÚDO ECONÔMICO - DIREITO QUE NÃO PODEM PERMANECER FORA DO PLANO DE PARTILHA JUSTAMENTE EM RAZÃO DE SEUS REFLEXOS ECONÔMICOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2106376-83.2017.8.26.0000; Relator (a): Erickson Gavazza Marques; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 2ª Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 09/08/2017; Data de Registro: 15/08/2017)

Sobre o tema, o Digesto Civilista trata de explicitar, com suficiente clareza, quais direitos são reputados intransmissíveis e, portanto, impassíveis de inventariança e partilha. São,
v.g.
, intransmissíveis: o usufruto (art. 1.410, inciso I, do CC/02), o direito de uso (art. 1.413, do CC/04), o direito de habitação (art. 1.416, do CC/02) e o direito real de moradia (art. 1.831, do CC/02). A posse, diferentemente, é arrolada em mais um dispositivo como direito transmissível (
cf.
art. 1.206 e 1.207
3
), a robustecer o raciocínio de que se trata de patrimônio partilhável a ser arrolado em inventário, com amparo nas disposições do art. 620, inciso IV, alínea “g”, do CPC/15:

Art. 620. Dentro de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou o compromisso, o inventariante fará as primeiras declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado, assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelo inventariante, no qual serão exarados: [...]

IV – a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação, e dos bens alheios que nele forem encontrados, descrevendo-se: [...]

g) direitos e ações;

Deste modo, entendo que o inventário é mecanismo útil, adequado e necessário para viabilizar a partilha do patrimônio deixado pelo extinto, não havendo, outrossim, qualquer outra circunstância que demonstre a ausência ou macule o interesse de agir no feito de origem.

Logo, é de se concluir pela determinação de regular prosseguimento da ação de inventário, a fim de que seja apurada a existência dos direitos possessórios e a qualidade da posse alegadamente exercida, dentre outras questões relevantes para o reconhecimento do eventual direito a ser partilhado.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do agravo de instrumento e
dou
-lhe
provimento
, a fim de reformar a decisão objurgada e, com isso, afastar o óbice ao inventário e partilha dos direitos possessórios dos imóveis arrolados no feito de origem.

É como voto.

1
Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

2
“O inventário, em sentido estrito, é o rol de todos os bens e responsabilidades patrimoniais de um indivíduo. Na acepção ampla, é o procedimento destinado a individualizar o patrimônio dos herdeiros e entregar os bens a seus titulares” (In:
Manual das sucessões
. 2 ed. São Paulo: RT. 2011, p. 533).

3
Art. 1.207. O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________